Tribunal: TJPA
Processo: 0018540-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018540-51.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: TIAGO DE CARVALHO MENDONCA, LUCIANA BARROS MANFRE, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. CONFIGURADO AQUELE RELATIVO À EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RECORRENTE AFASTADA, PERMANECENDO A RELATIVA A SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
oposto contra o acórdão constante do id. 4645234, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REFUTADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO À RESTITUTIÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS RELATIVAMENTE ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS E NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O embargante (id. 4903141) alegou, em síntese, que a decisão embargada padece de omissões, em razão de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois a autarquia previdenciária nutre personalidade jurídica (LCE n.º 39/2002).

Aduziu que sua competência se resume em apenas efetuar os descontos legais e em seguida repassá-los integralmente ao Igeprev, que é quem tem a responsabilidade legal em efetivar qualquer devolução.

Frisou que há necessidade de pronunciamento mais específico sobre o tema para afastar a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, conforme art. 485, VI, do CPC.

Sustentou razões no sentido da ausência de fundamentação quanto à aplicação do caráter solidário da condenação imposta ao Estado do Pará e da responsabilidade subsidiária do ente federado em relação às obrigações da autarquia, afrontando o art. 37 da CF/88.

Afirmou que a decisão embargada nada mencionou acerca do porquê do Estado do Pará responder de forma solidária e não subsidiária, conforme entende a jurisprudência pátria dos nossos Tribunais, residindo, portanto, omissão nesse ponto.

Pugnou
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanados os vícios apontados.

O Igeprev interpôs agravo interno (id. 5081050).

Contrarrazões (id. 5161706) defendendo a manutenção da decisão embargada.

Não houve manifestação acerca do agravo interno (id. 5368164).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, o embargante alega a existência de omissões no julgado, pois seria parte ilegítima para figurar no polo passivo e que não teria sido devidamente fundamentada a responsabilidade solidária do Estado do Pará no evento concreto.

Na verdade, os pontos alegados omissos, traduzem-se, na essência, em um único.

Explico.

A sentença de primeiro grau condenou o Estado do Pará e o Igeprev, solidariamente, a restituírem os valores descontados indevidamente dos contracheques dos embargos a título de desconto previdenciário (id. 2842127).

Na decisão monocrática (id. 4645234), analisando a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e do Igeprev, suscitada pelos apelantes, decidi, “verbis”:

“...

Em que pese as argumentações em contrário, é certo que ambos possuem legitimidade passiva,
vez que o Igeprev é o destinatário das contribuições e gestor previdenciário e o Estado do Pará ente maior da Administração Direta, possuindo responsabilidade subsidiária acerca dos atos administrativos praticados pelos entes indiretos.

Nesse sentido, carente de fundamentação jurídica, rejeito as preliminares de ilegitimidade.

...”

Ou seja, entendi por manter os entes públicos no polo passivo, em virtude de o Igeprev ser o destinatário das contribuições e gestor previdenciário e o Estado do Pará nutrir responsabilidade subsidiária acerca dos atos praticados pelos entes indiretos, não cabendo, nesse ponto, qualquer discussão, mesmo porque alinha-se ao sustentado em parte das razões do presente recurso, de que, repita-se, a responsabilidade é subsidiária.

Contudo, para que tal entendimento seja coerente, prudente corrigir, de ofício, erro de ordem material (art. 494, I, do CPC), constante da decisão embargada, para afastar, por consequência, a responsabilidade solidária do Estado do Pará em restituir os 50% (cinquenta por cento) do que foi descontado dos embargados e, assim, reconhecer a responsabilidade subsidiária, pois ambas não se comunicam, por ser de vertentes diferentes.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração e corrijo a contradição existente no julgado, afastando a responsabilidade solidária do Estado do Pará em restituir os 50% (cinquenta por cento) do que foi descontado dos embargados, a título de descontos previdenciários, reconhecendo, por conseguinte, sua responsabilidade subsidiária.

Julgo PREJUDICADO o recurso de agravo interno interposto (id. 5081050).

É o voto.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021